Tribunal: TJMT
Processo: 1006787-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006787-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 441.872.701-91 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PASSAGENS DESCONEXAS EM RELAÇÃO A CANCELAMENTO DE VOO. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos dos autos e da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 6.000,00) e danos materiais (R$ 279,99).

A parte recorrente formula os seguintes pedidos:

“requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1o grau para julgar improcedente o pedido do Recorrido, deixando de condenar a Recorrente no valor arbitrado a título de danos morais e danos materiais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta.”

Em contrarrazões, a parte invoca preliminar de ausência de fundamento de fato e de direito e a aplicação de má-fé por recurso manifestamente protelatório.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006787-08.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

EUDES ARRUDA DE ALMEIDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), o que não foi observado no caso em exame.

Trata-se de ação ajuizada em desfavor da empresa aérea pleiteando danos materiais e morais em decorrência do extravio definitivo de bagagem, tendo o juízo
a quo
reconhecido o direito, conforme trechos a seguir:

“Narra a autora que adquiriu passagens aéreas com saída de Florianópolis/SC, em 29/11/2023, às 05:45, conexão em Campinas/SP e chegada em Cuiabá/MT às 09:40 do mesmo dia.

Aduz que, no momento do embarque em Florianópolis/SC, possuía apenas uma mochila da marca HAVAIANAS, a qual foi despachada compulsoriamente pela companhia aérea (sob o no 239560). No entanto, ao desembarcar no seu destino – Cuiabá/MT – descobriu que sua bagagem havia sido extraviada.

Por fim, aduz que perdeu diversos itens pessoais, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando por indenização por danos materiais e morais.

A requerida alegou que tentou solucionar a celeuma de maneira administrativa, mas não obteve retorno por parte da autora, bem como que os prejuízos alegados não foram comprovados, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que é incontroverso, conforme documentos juntados com a inicial e ausente impugnação fática pela ré, que ocorreu o extravio da bagagem da reclamante em voo sob responsabilidade da reclamada (art. 374, II e III, CPC).

Diante de tal quadro, é de se reconhecer que emerge indubitavelmente a responsabilidade da empresa requerida em reparar o dano sofrido pela reclamante, que embarcou com sua bagagem em perfeito estado e não a recebeu ao tempo contratado.

Portanto, tenho que procede o pleito no que tange à indenização pelos danos morais, considerando que a autora ficou privada de seus pertences pessoais.

Assim, inegável que o extravio de objetos pessoais gera um sofrimento e abalo incomuns, configurando mais do que o mero desconforto trivial do cotidiano, afetando o bem-estar psíquico do indivíduo, motivo pelo qual merece a justa reparação.”

Nas razões recursais, entretanto, a parte traz elementos desconexos, inclusive contrários à assertiva feita por ela em contestação, como cancelamento de voo por força maior, extravio temporário, entrega em poucos dias. Em destaque, algumas passagens:

“Excelência, ao analisarmos a peça exordial, ficou transparente que não houve qualquer evidência que comprove o prejuízo alegado pelo Recorrido
. Em que pese o cancelamento ter ocorrido, este não perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração.
Os argumentos trazidos baseiam-se única e exclusivamente no mero cancelamento do voo. Ou seja, o pedido deste vai na contramão do que dispõe o artigo supramencionado, deixando claro que estamos diante de um mero dissabor e não de um abalo a honra e a moral do Recorrido.

[...]

Deve ser mencionado que
o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o dever de indenizar por dano moral
; é preciso que se prove que, além do mero aborrecimento, em virtude da ocorrência dos fatos descritos, redundaram estes em graves sequelas psíquicas.

[...]

No mais, insta consignar que a AZUL não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de FORÇA MAIOR, o que não cria o dever de indenizar por dano moral.

[...]

Em outras palavras, o dano moral representa dor interna, emoção torrencial, injúria física ou moral que abala psicologicamente a vítima. Deve ser proveniente de fato realmente lesivo, que traga consequências irreparáveis à moral da pessoa que o sofre, o que não é o caso, pois a bagagem foi entregue em menos de 7 dias, conforme legislação vigente.”

A única situação tratada nos autos é o extravio definitivo de bagagem, sendo, aliás, reconhecido na contestação que se firmou na impossibilidade de localização da bagagem.

“Consultando referido cadastro, constatou-se que a Autora emitiu a reserva no 239560. Ocorre que, conforme relato da Autora, esta não localizou sua bagagem, contatando diretamente a AZUL. Contudo, em momento algum o RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem). Contudo, em que pese todos os esforços da Requerida, não fora possível encontrar a bagagem supracitada, momento que esta prosseguiu com as tratativas junto com a Autora, que, em nenhum momento se mostrou aberto a encerrar a demanda de forma administrativa.”

Significa dizer que traz elementos estranhos ao feito, apenas com o intuito genérico de recorrer da sentença. Ressalta-se, diversos da linha defensiva no primeiro grau e a própria sentença.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida.

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não se entrelaça com o contexto dos autos.
A toda evidência, os
fundamentos do recurso são genéricos e dissociados da realidade do caso.

Consigno que é impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Por outro lado, relativo ao pedido de multa por litigância de má-fé, não visualizo a sua aplicabilidade.

Como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”. (Cita-se: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Nesse raciocínio, a pretensão posta é insubsistente, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta temerária/abusiva, o que deve ocorrer de forma robusta, notadamente pelo direito de recurso e a inafastabilidade da jurisdição.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por
desatendimento do ônus da dialeticidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE.
Ainda: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023
[1]
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbenciais é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).

4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024